Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ERRO SUBSTANCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê a súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: “(...) III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”
3. Identificados elementos probatórios que demonstrem a vontade do apelado em contratar a portabilidade de dívida anterior; e ausentes elementos que comprovem sua vontade em efetuar novos contratos de mútuo, conclui-se pela ocorrência de erro essencial quanto à natureza do negócio.
4. Recurso conhecido e improvido.